Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714459-02.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDELCIO MAGALHAES DA SILVA APELADO: DJINANE DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Intimada a respeito da proposta de acordo apresentada pelo autor, a ré discordou e apresentou como contraproposta "a entrega dos lotes, objeto da negociação, como requerido ao longo da defesa". (ID Num. 50976916). Assim, intime-se o autor, ora apelante, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator